Tribunal: STF
Processo: HC 79345
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
E M E N T A: PENA DE MULTA - DOUTRINA BRASILEIRA DO "HABEAS CORPUS"
   - CESSAÇÃO (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) - IMPOSSIBILIDADE DE
   OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA - DESCABIMENTO DA AÇÃO DE
   "HABEAS CORPUS" - PEDIDO NÃO CONHECIDO.
- É insuscetível de
   conhecimento o remédio constitucional de "habeas corpus", quando
   utilizado com o objetivo de impugnar decisão que impôs, ao
   paciente, unicamente, a pena de multa. Não mais sendo
   juridicamente possível a conversão, em pena de prisão, da sanção
   pecuniária prevista nas leis penais (Lei nº 9.268/96) - inclusive
   na hipótese a que se refere o art. 85 da Lei nº 9.099/95 -,
   inocorre, por isso mesmo, situação de constrangimento à liberdade
   de locomoção física da pessoa, circunstância esta que torna
   inadmissível a utilização do "writ" constitucional.
   Precedentes.
A FUNÇÃO CLÁSSICA DO "HABEAS CORPUS"
   RESTRINGE-SE À ESTREITA TUTELA DA IMEDIATA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO
   FÍSICA DAS PESSOAS.
- A ação de "habeas corpus" - desde que
   inexistente qualquer situação de dano efetivo ou de risco
   potencial ao "jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque" - não
   se revela cabível, mesmo quando ajuizada para discutir eventual
   nulidade do processo penal em que proferida decisão condenatória
   definitivamente executada.
Esse entendimento decorre da
   circunstância histórica de a Reforma Constitucional de 1926 - que
   importou na cessação da doutrina brasileira do "habeas corpus" -
   haver restaurado a função clássica desse extraordinário remédio
   processual, destinando-o, quanto à sua finalidade, à específica
   tutela jurisdicional da imediata liberdade de locomoção física
   das pessoas. Precedentes.